Tribunal: TJMT
Processo: 1017626-03.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017626-03.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO), LORONEI FLORES ALVES - CPF: 523.698.380-00 (AGRAVANTE), URB DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA - CNPJ: 19.660.386/0001-96 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – TUTELA DE URGÊNCIA INFEDERIDA – PLEITO PARA DETERMINAR QUE À RÉ SUSPENDA AS COBRANÇAS DAS PARCELAS VINCENDAS DO CONTRATO E EXCLUA OS DADOS DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – POSSIBILIDADE – MANIFESTO DESINTERESSE NA MANUTENÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Levando em conta que o autor pretende a resolução do contrato, é plausível a suspensão da cobrança das parcelas vincendas do negócio que se visa desfazer, bem como a proibição da inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, mormente porque, até o presente momento, o único entrave ao desfazimento do pacto (i.e. valor da retenção devida pela incorporadora) não alteraria o desfecho resolutivo que se visa com a demanda.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LORONEI FLORES ALVES contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas
” (Proc. nº 1015909-44.2021.8.11.0003), ajuizada pelo agravante contra URB DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA, indeferiu pleito autoral de tutela de urgência formulado para que a ré fosse impedida de

praticar cobranças relativas ao contrato rescindendo, e removesse a negativação realizado no nome do autor, pois, segundo o magistrado,
“
os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe razão pela qual o feito demanda maior dilação probatória
”

(cf. Id. nº 59961224 dos autos de origem).

O agravante diz que celebrou com a agravada contrato de promessa de compra e venda e financiamento imobiliário, já tendo pago R$ 94.090,21, mas, em razão da grave crise econômica que assola o país, manifestou interesse na rescisão contratual, quando então foi informado de que só seriam devolvidos R$ 49.731,23, divididos em 6 parcelas, “
ou seja, a agravada a fim de enriquecer–se ilicitamente às custas do agravante, além de ter o terreno posto a sua disposição, ainda tenta reter do agravante mais de 50 % (cinquenta por cento) do valor pago até o presente momento pelo aludido contrato
”
.

Alega que estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal, afinal, mesmo sendo do agravante o direito de rescindir o contrato, e de receber a restituição da maior parte do valor pago, ele
“
teve seu nome protestado junto cartório do 4º tabelionato de notas de Rondonópolis – MT, em face de dois títulos executados pela agravada, sendo o primeiro incluso em 24/02/2021 e o segundo em 30/06/2021, em decorrência das parcelas do aludido contrato que a agravada vem constantemente se recusando em efetuar a rescisão amigável com devolução das quantias pagas pelo agravante
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, desde já, seja determinado à agravada a suspensão das parcelas do contrato objeto da lide e a exclusão do nome do agravante dos órgãos de proteção ao crédito, até o julgamento do mérito do presente agravo, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (cf. Id. nº 103923494).

A interposição do presente recurso foi admitida pela decisão proferida em 06.10.2021, que indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. nº 104814496).

Sem contrarrazões à falta de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O agravante ajuizou ação de rescisão de contrato contra a agravada, expondo que, em 01.04.2020, adquiriu um terreno no loteamento Villa Toscana (nº 18, quadra nº 11) localizado em Rondonópolis-MT, por meio do “
Aditivo de Contrato de Compra e Venda de Financiamento Imobiliário de Alienação Fiduciária em Garantia
” realizado com a agravada, obrigando-se ao pagamento de 98 (noventa e oito) prestações mensais e consecutivas no valor de
R$ 1.793,91; no entanto, diante do agravamento da situação econômica decorrente da pandemia de Covid-19, vem enfrentando dificuldades econômicas e não conseguiu honrar o pagamento das parcelas assumidas.

Diante desse cenário, informou que notificou a ré/agravada, para que ela recebesse o imóvel e lhe restituísse imediatamente as prestações devidamente pagas, mas, a imobiliária se recusou a restituir os valores de forma integral, propondo uma retenção de mais de 50% dos valores pagos, o que teria motivado, então, o ajuizamento da presente ação rescisória, já que, observando-se o disposto na Súm. nº 543 do STJ, a retenção deve se limitar a 10% dos valores pagos; assim, em virtude da vontade do autor/agravante em desfazer o contrato, e da ausência de óbice que ampare tal pretensão, pleiteou, em sede de tutela de urgência, fosse “
determinado à requerida

a imediata suspensão das cobranças das parcelas vencidas e vincendas do contrato nº 1118, sendo compelida de efetuar qualquer tipo de cobrança, seja ela judicial ou extrajudicial
(...)
e que

abstenha-se de realizar a inscrição do nome do requerente junto aos órgãos restritivos de crédito frente às parcelas objeto da lide, até o julgamento do mérito da presente ação
” (cf. Id. nº

59278939 - Pág. 24 dos autos de origem).

No caso, ao receber a petição inicial, o MM. Juiz
indeferiu pleito autoral de tutela de urgência formulado para que a ré fosse impedida de

praticar cobranças relativas ao contrato rescindendo, e removesse a negativação realizado o nome do autor (realizada durante o processamento da ação), pois, segundo entende o magistrado,
“
os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe razão pela qual o feito demanda maior dilação probatória
”

(cf. Id. nº 59961224 dos autos de origem).

O CPC exige, à antecipação da tutela, a demonstração de “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (art. 300,
caput
), logo, não basta que a parte queira e requeira, exige-se, antes, a apresentação de fundamentos relevantes, apoiados em prova idônea, que demonstrem de modo seguro a probabilidade do direito e, ainda, que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida ou, então, acarretar em dano gravíssimo ao requerente.

O brado da Súmula nº 543 do STJ assegura a devolução dos valores pagos pelo comprador desde que haja “
culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
”; no caso, o agravante não se insurge contra a retenção devida pela vendedora, apenas pretende que a dedução se dê no percentual de 10% sobre o valor efetivamente pago, e compulsando o conjunto probatório recursal, não se constata, inclusive pelo que afirma o próprio agravante, que o desfazimento do pacto esteja sendo pretendido por algum fator que possa ser imputado à responsabilidade exclusiva da ré/agravada, antes, pelo contrário, conforme o próprio agravante confessa, a pretensão decorre de dificuldades financeiras vivenciadas por ele, que por isso mesmo não mais tem interesse e condições de manter o pacto com a agravada.

De todo modo, como o agravante afirma expressamente que não tem mais interesse na manutenção do contrato, é cabível a suspensão da cobrança das prestações vincendas, uma vez que o desfazimento do pacto, por qualquer motivação que seja, constitui direito assegurado ao contratante, mas, obviamente, desde que ele responda pelas consequências decorrentes de sua capitulação; assim, já que o ponto fulcral da ação visa apenas delimitar tais consequências a serem impostas às partes contratantes, deve a vendedora se abster de continuar a cobrança das prestações mensais, bem como de incluir o nome do agravante em cadastros de proteção ao crédito, ou, então, excluir a negativação se já efetivada.

A propósito, nesse mesmo sentido tem entendido esta eg. Corte de Justiça:

EMENTA: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE APARTAMENTO – PEDIDO DE INTERRUPÇÃO DAS COBRANÇAS DAS PARCELAS E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO – REQUISITOS PRESENTES – DIREITO DE RESCISÃO ASSEGURADO AO CONTRATANTE – RECURSO PROVIDO. No caso em que o contratante afirma expressamente que não tem mais interesse na manutenção do contrato, e a agravada também afirma que não discorda da rescisão contratual, é cabível a suspensão da cobrança das prestações vincendas, já que o desfazimento do contrato, por qualquer motivação que seja, constitui direito assegurado ao contratante, desde que ele responda, obviamente, pelas consequências decorrentes de sua capitulação.” (TJMT -
Primeira Câmara de Direito Privado
- RAI nº 1011823-39.2021.8.11.0000 – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO – Julgado em 30/11/2021, DJE 07/12/2021)

EMENTA: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES – DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA PARA DETERMINAR QUE À RÉ SUSPENDA AS COBRANÇAS DAS PARCELAS VINCENDAS, BEM COMO SE ABSTENHA DE INCLUIR O SEU NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - POSSIBILIDADE - DESISTÊNCIA PELO PROMITENTE COMPRADOR - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Vislumbra-se a presença da probabilidade do direito invocado pela parte autora, ora agravante, para a suspensão da exigibilidade do contrato firmado entre as partes e, consequentemente, a abstenção de inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito ou outro ato que resulte em restrição ao crédito, diante do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo advindo da continuidade do pagamento das parcelas, porquanto evidenciado seu desinteresse no empreendimento, mediante o ajuizamento da presente demanda. Se o pleito final é o de resolver o negócio, não se justifica, ao menos por ora, a necessidade de manutenção de cobrança de valores da Agravante, evitando-se o risco, de um lado, desta se ver na contingência de pagar valores em favor da promitente vendedora, mas que, depois, terão de ser ressarcidos, sujeitando-se ao perigo de insolvabilidade ou dissipação patrimonial; e, de outro, o perigo, bem conhecido, dos efeitos decorrentes da restrição cadastral, vedando o próprio acesso ao crédito.” (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
- RAI nº 1023534-75.2020.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO - Julgado em 03/03/2021, DJE 11/03/2021)

EMENTA: “AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA – PRETENSÃO DE RESCISÃO UNILATERAL ANTE O ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO – ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência. No caso, não se mostra razoável aguardar a tramitação do processo, com o consequente pagamento das prestações que se vencerem no curso da demanda para, somente ao final, em sede de sentença, proclamar uma situação de fato que já estava consolidada desde o início do feito, motivo pelo qual a suspensão da exigibilidade do pagamento das parcelas mensais, a partir da citação, sem que haja inscrição quanto a elas no nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é medida que se impõe.” (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
– RAI nº 1010281-83.2021.8.11.0000 - Des. Rel. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - Julgado em 13/10/2021, DJE 19/10/2021)

EMENTA: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS COM DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TUTELA DE URGÊNCIA PARA
SUSPENSÃO
DA EXIGIBILIDADE DO CONTRATO, ABSTENÇÃO DE INCLUIR O NOME DA PARTE AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E DETERMINAÇÃO PARA DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS PAGAS – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Demonstrada a probabilidade do direito de
rescisão
do contrato de compra e venda de imóvel e o perigo de dano proveniente da possibilidade de apontamento do nome da compradora adimplente nos órgãos de proteção ao crédito, é cabível a concessão da tutela de urgência para determinar a abstenção dessa conduta e de cobranças relacionadas ao contrato em discussão judicial. A determinação do depósito judicial do valor recebido, até o trânsito em julgado da lide, tem nítido caráter acautelatório, não configura dano irreversível ou de difícil reparação.” (TJMT -
Quarta Câmara de Direito Privado
- RAI nº 1006788-64.2022.8.11.0000 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES – Julgado em 01/06/2022, DJE 01/06/2022)

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para determinar a suspensão da eficácia das obrigações assumidas pelo autor/agravante no “
Contrato nº 1118
”, especialmente a obrigação de pagamento das parcelas mensais vincendas, devendo a agravada/vendedora, por consequência, abster-se de incluir o nome do agravante em cadastros de proteção ao crédito, e se já efetivada tal providência, que a agravante proceda com a imediata exclusão do cadastro negativo.

Custas pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022